Tribunal: STF
Processo: Rcl 63734
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



      1. Trata-se de reclamação constitucional, ajuizada em face de decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, em que se alega ofensa às decisões proferidas por esta Corte nas ADPFs 395 e 444. 



      2. O Min. Nunes Marques submeteu os autos a esta Presidência, com a manifestação que a seguir reproduzo:



    “1. Matheus Vinicius Bruno de Carvalho opôs embargos de declaração em face de ato decisório que negou seguimento à reclamação.



    Aponta, em síntese, omissão na decisão embargada, quanto à impugnação à distribuição por prevenção, realizada mediante “Petição nº 127776”, e quanto à indicação, como paradigma, da “Reclamação nº 33711/SP”.



    É o relatório.



    2. Os embargos de declaração, protocolados por advogados, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    Registro, de início, que ambiguidade, omissão, contradição e obscuridade são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 619 do Código de Processo Penal (RHC 79.952 ED, ministro Celso de Mello; AP 892 ED-ED, ministro Luiz Fux; AP 863 AgR-ED, ministro Edson Fachin; e AP 968 ED, ministro Luiz Fux), possibilitada, ainda, a correção de evidente erro material (ARE 1.164.244 ARE-AgR-ED, ministro Luiz Fux; HC 189.272 AgR-ED, ministro Roberto Barroso). 



    Reconheço a omissão apontada pelo embargante, quanto à impugnação tempestiva da distribuição prevenção por prevenção, realizada por meio da pedição constante do eDoc 8. 



    3. Em face do exposto, acolho os embargos de declaração, tornando sem efeito a decisão embargada.



    4. Submeto o exame da distribuição desta reclamação ao Presidente do Supremo.”



      3. A Coordenadoria de Processamento Inicial prestou os seguintes esclarecimentos: 



    “Trata-se de Reclamação proposta por Matheus Vinicius Bruno de Carvalho impugnando decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos da Revisão Criminal nº 2225046-95.2023.8.26.0000, que teria descumprido decisões desta Corte nas ADPFs nº 395 e 444. 



    A Revisão Criminal na origem busca rescindir decisão na Ação Penal nº 000209-77.2017.8.26.0032, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Araçatuba. 



    Pesquisa nos sistemas informatizados do Tribunal, realizada quando da distribuição, apontou a anterior tramitação do HC nº 226.717, rel. Min. Nunes Marques, impetrado em favor do mesmo paciente e com origem na Ação Penal nº 000209- 77.2017.8.26.0032. 



    Por meio dos protocolados nº 127776/2023 e 59194/2024, o Reclamante sustenta a necessidade de redistribuição do feito, nos termos do art. 69, § 2º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Considerando a coincidência de origens entre esta Reclamação e o HC nº 226.717, esta Coordenaria entendeu, salvo melhor juízo, pela distribuição por prevenção ao Exmo. Sr. Ministro Nunes Marques, nos termos do art. 69, caput do RISTF c/c art. 6º, parágrafo único da RES 706/STF...”



      4. Não é caso de redistribuição. 



      5. Conforme indicado na informações prestadas pela Secretaria Judiciária, a presente reclamação tem por alvo o mesmo procedimento criminal que foi objeto do HC 226.717, da relatoria do Min. Nunes Marques. 



      6. Nesse contexto, embora o Min. Nunes Marques não tenha conhecido do HC 226.717, a hipótese atrai a incidência da regra prevista no art. 69, caput, do RISTF, combinada com o art. 6º, parágrafo único, da Resolução STF nº 706/2020, cujo teor reproduzo:



    RISTF: “Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)”



    Resolução STF nº 706/2020: “Art. 6º O registro ou a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência, nos termos da regra do artigo 59 do Código de Processo Civil. Parágrafo único. A homologação de pedido de desistência, o declínio de competência ou o não conhecimento do pedido não descaracterizarão a prevenção em caso de propositura múltipla de ações ou de recursos”.



    7. Diante do exposto, determino o retorno dos autos ao gabinete do Min. Nunes Marques.



    Publique-se. 



Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente